Tribunal: TJPA
Processo: 0013790-26.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013790-26.2001.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EDISON AMOEDO CORREA

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013790-26.2001.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO EDISON AMOEDO CORREA

ADVOGADO: DALTON LAVOR MOREIRA – OAB/PA 7.181

APELADO: BANCO CREDICARD S.A..

ADOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSIBILITA AFERIÇÃO DAS TAXAS PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2170-36/2001. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 973.827/RS. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – SÚMULA 541 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MULTA DE 2%. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO EDISON AMOEDO CORREA objetivando a reforma da sentença id. 4679611 Páginas 2-9, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos da autora.

Em suas razões recursais de id. 4679612 Páginas 4-11, o Apelante aduz em resumo, a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, pelo que requer a declaração de ilegalidade da cobrança perpetrada a título de débito de cartão de crédito.

Contrarrazões ofertadas no id.
4679717
Páginas 7-10, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no decisum singular em relação a cobrança de juros capitalizados no débito de cartão de crédito.

Após acurada análise dos autos, entendo serem improcedentes os pedidos contidos no recurso, como se demonstrará, abaixo.

DOS JUROS REMUNERATÓRIO E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Inicialmente, registre-se que, não assiste razão a Apelante, eis que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

Nesse sentido, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Veja-se:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado em janeiro/2015, portanto, já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar portanto, em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).n3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.

2. No presente caso, não restou configurada a cobrança da comissão de permanência.

3. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente

aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em fevereiro/2011.

4. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada; ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

5. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

6. Inexistem valores a serem repetidos, bem como inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04757021-72, 209.698, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-19)

No contrato de cartão de crédito há incidência de juros remuneratórios quando ocorre o inadimplemento total das faturas mensais, operando-se um novo financiamento do débito com incidência de encargos. Desse modo, é dispensável a expressa previsão das taxas nas cláusulas gerais, pois os juros remuneratórios apenas incidem quando não ocorre o pagamento total das despesas.

Neste aspecto, as faturas do cartão de crédito enviadas mensalmente ao titular do cartão possibilitam a aferição dos juros remuneratórios que serão cobrados no mês subsequente ao vencimento.

Portanto, considerando que nas faturas há a previsão expressa da taxa de juros a ser aplicada em caso de inadimplemento ou atraso, não há que se falar em limitação.

O consumidor possui plena ciência dos encargos intrínsecos à operação de cartão de crédito e pode optar por efetuar o pagamento integral, parcial ou mínimo da fatura, arcando, assim, com os eventuais débitos decorrentes da escolha.

No que diz respeito à pretensão de exclusão da aplicação de multa para o caso de inadimplemento, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, não há óbice à cobrança, no período de inadimplência de multa de 2%, desde que pactuados, como ocorreu no caso.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024